Tribunal: TJPA
Processo: 0813217-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813217-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONY GLEISON DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0813217-42.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
AUGUSTO VINICIUS FERNANDES MARTINS, OAB/PA nº 29.575.

PACIENTE:

RONY GLEISON DA SILVA.

IMPETRADO:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA/PA;

Processo originário n.º
0800388-18.2024.814.0112.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E EXCESSO DE PRAZO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NULIDADE DA PRONÚNCIA QUE NÃO ATINGE O DECRETO PRISIONAL AUTÔNOMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DEMORA ATRIBUÍVEL À DEFESA. SÚMULA 64/STJ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE NA ORIGEM. ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), após a anulação da sentença de pronúncia por este Egrégio Tribunal.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar se a anulação da sentença de pronúncia acarreta a revogação automática da prisão preventiva; (ii) Verificar a idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar; (iii) Aferir a ocorrência de excesso de prazo, considerando a contribuição da defesa para a demora processual; (iv) Delimitar o conhecimento do writ para evitar supressão de instância, ante a existência de pedido de revogação pendente de análise na origem.

III. Razões de decidir:

3. A análise de matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, como o pedido de revogação da prisão com base no art. 316, parágrafo único, do CPP, configuraria indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial da ordem.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação da sentença de pronúncia não implica, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando esta se encontra amparada em fundamentos autônomos e idôneos.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta do delito
e da
periculosidade do agente
, evidenciada pelo
modus operandi
– o paciente teria desferido golpes de faca contra a vítima em via pública.

6. Não se configura o alegado excesso de prazo. A demora na tramitação, ademais, contou com a contribuição da própria defesa, que, segundo as informações judiciais, incorreu em "reiteradas desidias", o que atrai a incidência da
Súmula nº 64 do STJ
.

IV. Dispositivo:

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312 e 315, do Código de Processo Penal; Súmula 64 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 587.992/SC; TJPA - HC 0820189-62.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
RONY GLEISON DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0800388-18.2024.8.14.0112, na qual responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal).

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal. Sustenta que, com a anulação da sentença de pronúncia por este Tribunal, os fundamentos da prisão preventiva deixaram de existir. Argumenta, ainda, o excesso de prazo na formação da culpa. Requer, ao final, a revogação da custódia cautelar.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID

28253953).

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada em 30/07/2024. Informou que, após a instrução, o paciente foi pronunciado em 30/10/2024. Após a anulação da pronúncia por este Tribunal, em 17/06/2025, os autos retornaram à origem em 09/07/2025 e encontram-se conclusos para nova decisão. Destacou, ainda, que a tramitação processual foi marcada por
"
reiteradas desídias dos causídicos nomeados para defesa do réu"
,
inclusive para apresentar as razões do Recurso em Sentido Estrito.

A DD. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID

28567094).

É o relatório.

VOTO

1. DA DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE E DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Inicialmente, cumpre registrar que, em consulta ao processo de origem, verifica-se que a Defesa protocolou, em 25/07/2025, pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentado na inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP (revisão periódica da custódia) e na ausência de fatos contemporâneos que a justifiquem.

Tal pleito encontra-se pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, a análise de tais matérias por este Tribunal, de forma originária, configuraria indevida
supressão de instância
. O exame deste
writ
deve, portanto, se limitar às questões efetivamente devolvidas a esta Corte e que não dependam de prévia manifestação do juízo
a quo
, quais sejam, as consequências da anulação da pronúncia e o excesso de prazo na formação da culpa.

Pelo exposto,
conheço parcialmente da ordem
e passo à análise das matérias admitidas.

2. DA ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS

Na parte conhecida, a impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente, sustentando, em suma, duas teses centrais: (i) a ilegalidade da custódia após a anulação da sentença de pronúncia; e (ii) o excesso de prazo na formação da culpa.

Nenhuma das teses, contudo, merece acolhimento, conforme passo a expor.

2.1. Da Autonomia da Prisão Preventiva e da Validade dos Seus Fundamentos

A primeira tese defensiva parte de uma premissa equivocada: a de que a anulação da sentença de pronúncia invalidaria, automaticamente, a prisão preventiva.

É fundamental distinguir os atos.

A prisão preventiva, decretada em 30/07/2024, é um
título judicial autônomo
, cujos fundamentos e validade são aferidos com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A sentença de pronúncia é um ato posterior, que apenas analisa a admissibilidade da acusação para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A anulação da pronúncia por um vício formal, como ocorreu no caso, não tem o poder de anular retroativamente o decreto prisional, que é anterior e se sustenta em seus próprios pilares. A custódia cautelar permanece hígida enquanto persistirem os motivos que a justificaram.

No caso em tela, a prisão foi decretada para a
garantia da ordem pública
, e este fundamento não foi abalado. Pelo contrário, ele se robustece pela
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
narrado nos autos: o paciente teria, em via pública, desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima. Tal conduta demonstra uma periculosidade acentuada e um total desrespeito pela vida humana e pela paz social, justificando a medida extrema para evitar a reiteração delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é uníssona em validar a manutenção da prisão em cenários análogos, tanto no que diz respeito à autonomia do decreto prisional quanto à fundamentação na gravidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso similar, decidiu:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SENTENÇA DO JÚRI ANULADA. (...) FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO EVIDENCIADO. (...)

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal (...).

4.

No caso,
a segregação cautelar está justificada e se mantém atual, pois o Magistrado (...) destacou permanecerem os motivos que justificaram a decretação da prisão no início da marcha processual, para a garantia da ordem pública, mormente em razão da periculosidade do agravante, revelada na gravidade em concreto do crime
(...).

(AgRg no HC n. 587.992/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará reconhece a validade da prisão fundamentada no
modus operandi
do crime:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...) GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
3. Prisão preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, pois o coacto, em tese, na presença de várias pessoas, desferiu vários golpes de arma branca contra a vítima (...), evidenciando a gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente. (...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820189-62.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2025)

Portanto, a primeira tese não se sustenta.

2.2. Da Inocorrência de Excesso de Prazo

A segunda tese defensiva, de excesso de prazo, também não merece prosperar.

A contagem dos prazos processuais não é uma operação meramente aritmética. Deve-se aplicar o
princípio da razoabilidade
, ponderando as particularidades do caso concreto, sua complexidade e, fundamentalmente, a contribuição das partes para eventuais delongas.

No presente feito, as informações prestadas pela autoridade coatora são esclarecedoras: a tramitação foi marcada por
"reiteradas desídias dos causídicos nomeados para defesa do réu"
. É crucial destacar que tal comportamento protelatório ocorreu, inclusive, na fase recursal, com a demora na apresentação das razões do Recurso em Sentido Estrito, o que impactou diretamente o tempo total de tramitação do processo.

A defesa não pode, agora, se beneficiar de um atraso para o qual ela mesma concorreu. A matéria é pacificada pela
Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça
. Embora o enunciado mencione "excesso de prazo na instrução", a jurisprudência consolidada interpreta que sua
ratio
, ou seja, sua razão de ser, é consagrar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Dessa forma, a Súmula abrange todo o
iter
processual, aplicando-se perfeitamente a atos procrastinatórios ocorridos em qualquer fase, inclusive a recursal, que retardem a formação da culpa em seu sentido amplo. Cita-se o enunciado:

Súmula 64/STJ:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Assim, resta completamente afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.3. Da Irrelevância das Condições Pessoais Favoráveis (Súmula 08/TJPA)

Por fim, cumpre registrar que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não constituem, por si sós, óbice à manutenção da custódia cautelar. Este é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio de sua
Súmula nº 08
.

O referido enunciado estabelece que tais qualidades se tornam irrelevantes quando presentes os requisitos da prisão preventiva. A lógica subjacente é a de que a prisão cautelar não se fundamenta na vida pregressa do agente, mas sim no
risco concreto que sua liberdade representa para a sociedade ou para o processo (
periculum libertatis
)
.

No caso em tela, a gravidade acentuada do delito, evidenciada pelo
modus operandi
– homicídio praticado com múltiplos golpes de faca em via pública –, demonstra uma periculosidade que se sobrepõe a quaisquer qualidades pessoais que o paciente possa ostentar. O risco à ordem pública, portanto, prevalece, tornando a manutenção da prisão medida necessária e proporcional.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do writ e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025